Tribunal: TJES
Processo: 5005619-56.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005619-56.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: SANDRO LUIZ PEREIRA PELAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que, nos autos de ação de concessão de benefício por acidente de trabalho ajuizada por SANDRO LUIZ PEREIRA PELAIS, julgou procedente o pedido, condenando o INSS à concessão do benefício de auxílio-acidente retroativo a 28/03/2008, data imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença. A sentença ainda determinou a correção monetária das parcelas vencidas pelo INPC e a incidência de juros de mora a partir da citação, além de definir que os honorários advocatícios de sucumbência incidiriam apenas sobre as prestações vencidas até a data da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição das parcelas de auxílio-acidente anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação; (ii) avaliar a regularidade da sentença que concedeu o auxílio-acidente com base na prova pericial produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, e conforme o entendimento do STJ no Tema 862, que fixa como termo inicial do auxílio-acidente o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, respeitada a prescrição quinquenal.

O laudo pericial comprovou a redução permanente da capacidade laborativa do autor e o nexo causal entre a lesão sofrida e o acidente de trabalho, preenchendo, assim, os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, conforme estabelecido na legislação previdenciária e na jurisprudência.

O Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente as provas dos autos, mas, no caso, a prova pericial foi clara e conclusiva no sentido de que o autor sofreu redução funcional em razão do acidente de trabalho, tornando devida a concessão do auxílio-acidente.

A sentença de primeiro grau não considerou a prescrição quinquenal, que deve ser reconhecida, fixando-se o marco inicial para o pagamento do auxílio-acidente em 06/10/2016, cinco anos antes do ajuizamento da ação, em conformidade com a Súmula 85 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 06/10/2016.

Remessa Necessária julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal, conforme o art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e o entendimento do STJ no Tema 862.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/91, art. 103, parágrafo único; Súmula 85/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1264426/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/10/2013, DJe 11/10/2013; STJ, Tema 862.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto e, por outro lado, julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005619-56.2021.8.08.0011

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELAD
O
:
SANDRO LUIZ PEREIRA PELAIS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onforme anteriormente relatado, c
uida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto p
elo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,
em face da sentença acostada
no ID nº 10266723
,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara
Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
,
que, nos autos da
“
ação de
concessão de benefício por acidente de trabalho – auxílio-acidente
”
ajuizada por
SANDRO LUIZ PEREIRA PELAIS

em face d
o

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,
julgou procedente o pedido exordial,
“[...
]
para determinar que o Instituto réu conceda ao requerente o benefício de auxílio-acidente, retroativamente ao dia 28/03/2008 (dia imediatamente posterior ao da cessação do auxílio-doença - vide ID 9607146)”.

O comando sentencial, além de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais, determinou, ainda, que,
“
Quanto às parcelas mensais vencidas, o valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do respectivo vencimento, pelo INPC. No que se refere aos juros de mora, estes deverão incidir a partir da citação e deverão ser calculados pelos índices da caderneta de poupança”
.

Por fim, o édito sentencial, diante da sua iliquidez, definiu que o percentual de honorários de sucumbência somente ocorrerá quando liquidado o julgado (TJGO; AC 5563521-77.2020.8.09.0087; Sexta Câmara Cível; Rel.ª Des.ª Sandra Regina Teodoro Reis; Julg. 21/09/2021; DJEGO 24/09/2021), sendo que a referida verba honorária deverá
incidir sobre o valor das prestações vencidas até a prolação da presente sentença, conforme a Súmula 111 do STJ.

Em suas razões recursais (
ID nº
10266729
), sustenta o apelante, em síntese, que,

embora a sentença tenha condenado o requerido ao benefício de auxílio-doença acidentário desde o ano de 2008, o apelado ajuizou a demanda em 2021, de forma que deveria ter sido considerado a prescrição das parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos da propositura da demanda.

O recorrido, em sede de contrarrazões (ID nº
10266738
), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Em síntese, a
parte autora ajuizou a presente demanda afirmando que, no dia 09 de fevereiro de 2008, sofreu um acidente de trabalho, situação em que, deslocava-se do trabalho para sua residência quando se envolveu em um acidente com um animal o qual estava na pista, acabou sendo vítima de escoriações no braço esquerdo e na perna esquerda, assim como edema acentuado na mão esquerda, tendo sido submetido a tratamentos médicos.

Aduz que, após tratamento realizado, possui sequelas consolidadas estando com um braço maior que o outro, tendo um rompimento dos nervos do cotovelo, com diminuição da força no braço, dificuldades para pegar objetos e realizar determinados movimentos, com diminuição funcional do braço por causa da lesão.

Afirma, ainda, que tais sequelas ocasionam efetiva limitação tanto da capacidade laborativa, como para atividades diárias, o que implica em redução permanente da capacidade para o exercício da função de cortador de pedras exercida na época do acidente, bem como para quaisquer atividades que exijam esforço físico dos membros afetados.

Em razão do acidente e da incapacidade total e temporária para o trabalho, a parte autora teve concedido o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, NB 5290042560, no período de 25/02/2008 a 27/03/2008.

Com o fim da prestação do referido benefício, aliado à consolidação das sequelas oriundas do acidente, aduz que cabia à perícia do INSS a avaliação da redução da capacidade laborativa da parte autora e a consequente e imediata conversão em auxílio-acidente
ex officio
, a fim de indenizar o segurado pela diminuição da capacidade para o labor habitualmente exercido e/ou a necessidade de empenho de grau maior de esforço para a realização das suas atividades.

Todavia, assim não operou a ré, a qual, diante do fim da invalidez temporária da parte autora, pôs termo à prestação do auxílio-doença, sem, contudo, instituir o auxílio-acidente em favor do segurado, desconsiderando o fato de que a sua reabilitação profissional se dera em cunho meramente parcial, face às sequelas permanentes ocasionadas pelo acidente.

Mesmo assim, a parte ingressou com pedido administrativo específico de auxílio-acidente no dia 11/05/2021, não obtendo resposta da autarquia até o presente momento.

Tal atitude, por si só, já demonstra a negativa tácita da ré em conceder o benefício ao autor, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual – inclusive com realização de prova pericial –, sobreveio a sentença recorrida que, como dito, julgou procedente a pretensão autoral nos termos acima mencionado.

Foi justamente em face deste pronunciamento que
a parte

requerida interpôs o presente recurso.

No caso dos autos, é possível identificar ser fato incontroverso que a lesão sofrida pel
o
autor possui nexo causal com o trabalho por el
e
desempenhado, bem como que a

perícia técnica realizada,
em
resposta aos quesitos formulados
,

foi
clara a atestar que
o
“periciado foi vítima de acidente de trabalho, com lesão traumática em membro superior direito, em 09/02/2008, conforme CAT, que resultou em lesão do tipo Tendinite e Epicondilite”
e que,
“atualmente, resta sequela parcial e permanente”, com grau máximo de perda funcional”
(ID nº 10266718 – fl. 06).

Sabe-se que no sistema processual pátrio vige o Princípio do Livre Convencimento Motivado, de forma que cabe ao Magistrado julgar a prova produzida, a fim de compreendê-la suficiente ou não à formação da sua convicção.

Entende-se, ainda, na linha da compreensão do Colendo STJ, que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente todas as provas produzidas nos autos.

Sobre o tema:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO LAUDO. CONSIDERAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal a quo assentou que o segurado estava apto a exercer atividades leves e moderadas, de forma que passível de reabilitação profissional.
2.
Está sedimentado no STJ que o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial quanto à capacidade do segurado, podendo utilizar outros elementos fáticos dos autos para chegar a conclusão diversa
.
3. A pretensão de revisão do entendimento proferido na origem implica reexame da matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1264426/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013)
(grifei)

Outrossim, vale registrar que, em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL
ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa.
Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.
2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)
(grifei)

Nota-se, pois, que o laudo pericial demonstrou o preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão do auxílio-acidente pleiteado pelo apelado.

Contudo, tal como bem pleiteado pelo apelante, não teria sido observado pelo Magistrado
a quo
a prescrição quinquenal.

O artigo 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n
º
10.839/2004, que regulamenta a matéria, estipula que estão prescritas as parcelas vencidas há mais de cinco anos, contados do ajuizamento da ação.

Insta consignar que a própria tese firmada relativamente ao Tema 862 do STJ consagrou a hipótese de que o auxílio-acidente é devido desde a cessação do auxílio-doença que lhe deu origem,
observada a prescrição quinquenal
. Veja-se:

“
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

Portanto, no caso em análise, dado a ocorrência da prescrição atinente ao período anterior a cinco anos do ajuizamento desta demanda - proposta em
06/10/2021
, o marco para o início do pagamento do auxílio-acidente é de
06/10/2016
.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto, para reformar parcialmente a r. sentença reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu ao ajuizamento da demanda.

Por outro lado,
JULGO IMPROCEDENTE A REMESSA NECESSÁRIA
.

Deixo de aplicar a norma prevista no art. 85, §11, do CPC), visto que os honorários recursais somente são devidos nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo.

É

como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.